Tribunal: TJES
Processo: 5000043-30.2022.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000043-30.2022.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCELO CORREA MUNIZ
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESCONTOS DE PRÊMIO DE SEGURO E PACOTE DE SERVIÇOS EM CONTA-CORRENTE. CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor pugna pela condenação do réu em pagamento de indenização por danos morais e pela declaração de inexistência de débito relativo a serviços que alega não ter contratado.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, razão pela qual o requerido pleiteia, através de recurso inominado, a reforma da sentença.

3. Entendo que a sentença merece reformas. A parte requerida comprovou adequadamente a livre adesão do autor ao seguro de vida (id. 11939257), bem como aos serviços de cheque especial (id. 11939259 – Pág. 1) e de conta multivantagens (id. 11939259 – Pág. 3, id. 11939259)

4. Desta forma, não há ilicitude nas cobranças impugnadas, ressalvado o direito do autor de solicitar o cancelamento dos serviços, para se ver livre do pagamento das respectivas contraprestações.

5. Ante à ausência de prática de ato ilícito, soçobra o pleito de indenização por danos morais.

6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, na forma do art. 487, I, do CPC.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)